Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-91.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022733-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (IMPETRANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (IMPETRANTE), CLAUDINEI NUNES DE SOUZA - CPF: 004.166.971-19 (VÍTIMA), CLEONICE DE LIMA CAMARGO - CPF: 832.335.201-15 (VÍTIMA), CARLOS ERHARTER - CPF: 383.577.471-91 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE ERHARTER - CPF: 050.578.725-32 (VÍTIMA), WALMIR MOREIRA COUTINHO - CPF: 469.071.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 734.922.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA - CPF: 029.478.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 956.411.067-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ALVES PASCOAL - CPF: 025.726.757-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO - CPF: 091.669.517-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS - CPF: 005.711.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (PACIENTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE C
ONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA,
EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS OU EMPREGO DE ARMA DE FOGO E QUALIFICADA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL

– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES, SUPOSTAMENTE,
PRATICADOS PELO PACIENTE E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal
finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução penal
,
diante da
gravidade concreta do crime,
evidenciada no
modus operandi
do delito
supostamente praticado p
elo paciente e seus comparsas, bem como
em razão das ameaças proferidas contra a
s
vítima
s durante a execução dos crimes
.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo
s

advogado
s Antônio P. Espósito, João Gabriel B. P. Espósito e José Eduardo B. P. Espósito
, em favor de
Edbergue
Alysson Brito da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova
Monte
Verde/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que

a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia
10 de outubro de 2022
,
por força da decisão prolatada
nos Autos de Prisão em Flagrante Delito
n.

1001257-15.2022.8.11.0091
, em razão da suposta prática do
s
crime
s

de constituição de milícia privada (a
rt
. 288-A do Código Penal); extorsão majorada pelo concurso de pessoas ou emprego de arma de fogo e qualificada mediante restrição da liberdade da vítima (
art. 158, §1º e § 3º, do Código Penal
); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
a
rt
s
. 14 e 16
da Lei 10.826/03).

O
s
impetrante
s
sustenta
m
que

a autoridade acoimada de coatora

“considerou situações inerentes ao crime em abstrato”
;
e
não
apresentou fundamentação idônea para
decretar e
manter a prisão preventiva d
o
paciente
,
uma vez que
, na espécie
,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal
.

Aduz
em
que

a autoridade impetrada não individualizou as condutas dos então custodiados,
“em especial daqueles que foram abordados à cerca de
300km
do local dos fatos”
.

A
sseveram
que o paciente
“estava junto dos investigados que foram presos em Colíder, - cerca de
300km
do local dos fatos – (i) estava em veículo próprio, pertencente ao investigado José Marcelo, (
ii
) tratava-se de corretor de imóveis e (
iii
) que estava com os demais, também corretores, mais cedo no local para avaliação do imóvel”
.

Esclarecem
que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
tem residência fixa
no
M
unicípio de Várzea Grande/MT
, ocupação lícita
e
família constituída
,
sendo suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no
s

art
s
.
318 e
3
19 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ra
m
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor
. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art
.
319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no

ID149849169.
Facultadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminho
u o expediente que se vê no ID
150377174, no qual fez um resumo da tramitação do proce
sso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante
no ID
151309156
, opina pel
o conhecimento parcial
desse
writ
, e, na parte conhecida, pel
a denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação do
s
impetrante
s
, segundo a qual
o paciente não teria praticado os delitos descritos na investigação criminal, de modo que não
existe

indícios de
autoria delitiva,
é certo que, em decorrência do
entendimento pacifica
do nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto
de análise nesta oportunidade, eis que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fátic
o-probatório que é incompatível
com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita
do
habeas corpus
discussão
acerca da autoria do delito
.

Ademais disso, não se pode olvidar que,

a
vítima Carlos
Erharrter
relatou, perante a autoridade policial,
que todos os investigados estiveram presentes no local e participaram ativamente dos delitos
,
descrevendo, inclusive, o veículo em que o paciente estava
(
caminhonete
Hilux
)
, ademais, o próprio paciente confirmou que esteve naquele local, apesar de afirmar que teria ido, juntamente com outras três pessoas, fazer a avaliação de uma fazenda,
isso significando dizer que, por ora, não se pode falar em ausência de
indícios de
autoria delitiva
, porquanto não ficou esclarecido, indene de dúvida
o motivo da presença do paciente no local da ação delituosa.

No que tange à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, vê-se que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito que, em tese, foi atribuído à sua pessoa, bem como pela conveniência da instrução penal, em razão das ameaças proferidas contra a
s
vítima
s
.

Eis a parte da decisão prolatada pelo juízo da primeira instância que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]
III DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO
PREVENTIVA

Transcrevem-se os
arts
.
312 e 313, ambos
do CPP:

[...]

Não
basta,
pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus
comissi
delicti, o correspondente ao fumus boni iuris da seara processual civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório,
inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de auto de prisão em flagrante
.

Quanto aos requisitos para a prisão, deve-se levar em conta o art. 313, I, do CPP.

Passa-se à análise acerca do
fundamento para a prisão preventiva
(“periculum
libertatis
”), conforme
art. 312 do CPP
.

Quanto ao fundamento da prisão, há a garantia da ordem pública e a conveniência para a instrução criminal.

Em relação à garantia da ordem pública.

[...]

Estabelecidas
as
premissas teóricas, segue-se.

Não se concorda que o “clamor público”, elemento de improvável (impossível, talvez) comprovação, possa ser fundamento para a prisão de alguém, pois dependente ficaria, o investigado/acusado/réu, da calibração da justiça popular, em regra repelida pelo ordenamento jurídico.

Em relação ao “descrédito da Justiça”, não se concorda por conta do conceito que se quer dar à “Justiça”. Não se acredita que a Justiça seja algum ente a espraiar efeitos, mas sim seja o próprio efeito originário de um conjunto de entes (Judiciário, por exemplo). Alterando-se a expressão por “descrédito do Judiciário”, a conclusão não muda, pois agora se entende que o Judiciário não tem personalidade própria para ser desacreditado. Se a Justiça é efeito da aplicação escorreita de norma democraticamente posta, o Judiciário é um dos campos onde tal aplicação se dá, não sendo instrumento, mas moldura. Por isso, também se afasta tal argumento.

A decretação (ou a manutenção) da prisão de alguém por conta de o que sua liberdade representaria no seio coletivo não pode ser empregada de forma açodada, sem comedimento, colocando o acuado, se assim isso ocorrer, como objeto dos humores comunitários, não se revelando medida cabível em Estado Democrático de Direito.

Em relação à conveniência para a instrução criminal.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum
libertatis
do investigado/réu.

[...]

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

O mais importante, porém, reside na análise concreta do cenário em tela.

Como mencionado, há declaração relevante que levou à prisão m flagrante dos autuados.

Transcreve-se excerto das declarações das vítimas:

CLEONICE DE LIMA CAMARGO

(...) que na data de ontem por volta de
09:00
horas, chegou em sua propriedade 2 camionetes com aproximadamente 10 homens com armas em punho e alguns encapuzados; que os homens renderam o funcionário da declarante na entrada da fazenda e foram até a casa dele, neste local reviraram a casa e sempre perguntando por armas de fogo; que da casa do funcionário levaram uma faca de coleção e um rádio comunicador e seguiram com o funcionário até a casa da declarante. QUE os homens ainda passaram uma corrente e trancaram com cadeado a porteira da fazenda; que ao chegarem
na
casa da declarante, os homens bastante agressivos e com armas em punho e encapuzados se identificando como Policiais do Rio de Janeiro e vieram para desocupar as terras e diziam que a fazenda da declarante invadia a terra deles e que vieram para resolver isso e não iriam embora enquanto essa situação não fosse resolvida; QUE ainda perguntaram sobre o marido da declarante pelo nome, pois queriam falar com ele; QUE permaneceram na casa da declarante por volta de 30 minutos ou mais e usando de muita pressão; QUE os homens ainda disseram que iriam em outros locais mas que voltariam para resolver a situação; QUE a declarante afirma que pediu a identificação, uma vez que eram policiais e apresentaram um distintivo e confirmaram que eram policiais do rio de janeiro; QUE os homens estavam bastante agitados e sempre falando em rádio de comunicação e com as armas em punho andando de um lado para o outro e muito agressivos dando muita pressão o tempo todo dizendo que a declarante estava invadindo as terras. (...)

CARLOS HENRIUE ERHARTER

(...) QUE quando se aproximaram da casa foram rendidos por
3
homens armados e encapuzados muito agressivos e violentos e mandaram todos deitar no chão se não iriam morrer; QUE os homens se identificaram como policiais e diziam que o declarante estava invadindo as terras; QUE logo após chegaram mais 2 camionetes com mais 5 homens também armados e encapuzados; que ainda renderam um vizinho que estava no local; que tomaram os celulares e as chaves de todos e os mantiveram como reféns por aproximadamente 4 horas; que arrombaram a casa da fazenda e

obrigaram todos a carregar os objetos da casa em cima de carretas para
sairem
da propriedade; que sempre ameaçando de morte todos os reféns; que um dos homens ainda mostrou um áudio do suposto mandante, dizendo que já tinha tentado negociar as terras com o pai do declarante mas ele não aceitou e que eles haviam invadido suas terras e queimado casas neste local; que o declarante afirma que teve muito medo de morrer, pois os homens eram muito
agressivos e inclusive chutou um de seus funcionário enquanto estava deitado no chão. (...)

DOMINGOS MARQUES FERREIRA

(...) QUE logo que chegaram
na
casa, foram abordados por 3 homens armados e encapuzados com roupas camufladas; QUE os homens muito agressivos colocaram as armas na cabeça do declarante e dos outros e mandaram todos deitar no chão, pois eram da policia; QUE quando deitaram os homens ficaram ameaçando atirar e matar todos pois haviam invadido suas terras; QUE um dos homens ficava colocando a arma na nuca do declarante e dizendo que era para ficar olhando para o chão senão ia morrer de tiro; QUE ficaram aproximadamente 40 minutos deitados nesta posição até que chegou outras 2 camionetes com outros homens armados; que arrombaram a casa da fazenda e mandaram os homens carregar os móveis da casa nas camionetes da fazenda para irem embora pois eles é que iam ficar na propriedade agora; QUE tomaram os celulares e as chaves de todos e permaneceram refém por aproximadamente 4 horas; que ficavam o tempo todo falando para o senhor
carlos
que ele teria que pagar 5 milhões pelos documentos da fazenda e teria que assinar os papeis com o advogado; que ficavam falando para o filho dele para convencer o pai a fazer o acerto senão iam morrer; QUE afirma ainda quando estava deitado no chão recebeu alguns chutes, mas que não deixou hematomas ou marca s; que durante o tempo que permaneceram refém, teve muito medo de morrer, pois pensava que iam matar a todos ali, pois eram muito agressivos e diziam o tempo todo que iam matar todos; que depois de mais de 4 horas como refém os homens com ligações o tempo todo, resolveram ir embora. (...)

Tal situação leva a entender que a dinâmica no dia dos fatos foi de grave ameaça às vítimas, tendo
a conduta dos autuados partido de aparente análise da situação das vítimas, com escolha específica
.

Portanto, tem-se que a situação das vítimas se mantém em risco, o que implica na conveniência da instrução criminal.

Ademais, extrai-se, do cenário fático-procedimental delineado, gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, havendo utilização de arma de fogo contra as vítimas (
residentes na comunidade Bela
Manhã).

Já sobre o fundamento
garantia da ordem pública
, considerando a conduta supostamente praticada no local (comunidade), causando, com concretude, temor nas pessoas que ali frequentam, tem-se a vinculação de tal fundamento a partir da estruturação feita (quantidade de pessoas; armas; veículos; capuzes; dinâmica), indicando que a empreitada não pararia, ou seja, há potencial (em concreto) de reiteração no mesmo
contexto geográfico
.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual
seja,
o risco à ordem pública, aqui entendido,
repisese
à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu.

Ademais, em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade dos autuados põe em risco a instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade das vítimas, as quais são, neste momento, testemunhas que se mostram relevantes, considerando como se deu a prática criminosa.

A situação de filhos/netos menores e dependentes (argumento em comum feito), a par de exigir maior explicação e apresentação de documentos, não leva necessariamente à conclusão de afastamento da prisão preventiva.

Embora não pleiteado explicitamente, o assunto tangenciaria a prisão domiciliar (art. 318, III, do CPP), a qual tem vez como
possibilidade
(“
poderá o juiz substituir
”) de substituição da prisão preventiva.

Considerando a dinâmica retratada (deslocamento de Cuiabá para
Nova Monte
Verde; características do fato; vinculação laboral dos autuados), a hipótese de prisão domiciliar não se mostra coerente ou correta. Assim, deixa-se de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quanto a JOSÉ CARLOS DOS
SANTOS SILVA
, EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA e EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP,
fundamentando-se na conveniência para a instrução criminal e garantia da ordem pública, DECRETA-SE, em CONVERSÃO da prisão em flagrante, A PRISÃO PREVENTIVA de WALMIR MOREIRA COUTINHO, JOSE CARLOS DOS
SANTOS SILVA
, EDBERGUE

ALYSSON BRITO DA SILVA, JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA, EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA, ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, ANDRE LUIS ALVES PASCOAL, CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO e ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS
.
[...].

(ID 149599693).

Destaques no original

Verifica-se, pois, que
o juízo de primeiro grau justificou a necessidade d
a decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do
crime
,
tendo em vista que
o
delito
, em tese, foi
praticado
por cerca de
dez
indivíduos fortemente armados, que usaram violência e mantiveram restringida

a liberdade das vítimas
, porquanto teriam
ingressa
do
na propriedade d
essas
, com o intuito de desapossá-las do imóvel
, além disso, o grupo teria atuado
como milícia privada, usando vestimenta
s
e
apetrechos

característicos de milícia, revelando extrema audácia e indicando
a periculosidade concreta
tanto
do paciente
, quanto de
seus comparsas.

Assim, não há qualquer dúvida que
o prolator
do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada no
modus operandi
do crime, supostamente, praticado por ele; bem como em razão de sua reincidência em crimes dessa natureza.

Diante disso, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que, como
foi
demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, embora o
s
impetrante
s
alegue
m
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Edbergue
Alysson Brito da Silva
; por consequência,

denego

a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022